Tribunal: TJDFT
Processo: 0719875-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719875-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO ALVES CARNEIRO AGRAVADO: MARIA DE FATIMA SAMPAIO CAMPOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo apreciado no plantão judicial do Conselho da Magistratura (ID 17245011. O agravante manifesta sua ciência, renunciando ao prazo recursal (ID 17246149). Certifique-se. Intime-se a agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Brasília, 29 de junho de 2020 16:54:58. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator